Tribunal: TJBA
Processo: 8001532-25.2024.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001532-25.2024.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO NO VALOR DE R$10.000,00, QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PORPORCIONALIDADE/ RAZOABILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A INEISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO, DEERMINAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, BEM COMO CONDENAR O REÚ A PAGAR DANOS MORAIS AO AUTOR, ALÉM DE AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO COM O TOTAL DA CONDENAÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito. O autor alegou não ter contratado o empréstimo consignado e impugnou a assinatura constante no documento apresentado pelo banco, apontando fraude. A sentença validou o contrato com base na apresentação do instrumento e comprovante de TED, sem perícia.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões principais em discussão: (i) definir a quem cabe o ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor; e (ii) estabelecer as consequências jurídicas (inexistência do débito, danos morais e repetição do indébito) diante da ausência de prova da contratação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade.

2. A simples juntada do contrato e do comprovante de transferência (TED) não supre a necessidade de perícia grafotécnica quando há contestação da firma. Ausente a prova pericial, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

3. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00, em consonância com os precedentes desta Câmara.

4. A restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), autorizando-se a compensação com o valor comprovadamente depositado na conta do consumidor para evitar enriquecimento sem causa.

III.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento:

1.“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II), nos termos do Tema 1.061 do STJ”.

2.“A ausência de prova da autenticidade da assinatura impugnada enseja a declaração de inexistência do débito e a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados, inclusive morais e repetição do indébito em dobro, autorizada a compensação do valor creditado”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
, em que figuram como Apelante PEDRO FERREIRA DOS SANTOS e como Apelado BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Procurador(a) de Justiça